Tribunal: TCU
Processo: 005.156/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3240/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar por mais 15 dias o prazo para atendimento dos subitens 9.3.1 e 9.3.2 e por mais 30 dias para os subitens 9.3.3 e 9.3.4 do Acórdão 249/2023-TCU-Segunda Câmara , a contar do dia útil seguinte à juntada do pedido aos autos (Peça 16), o prazo solicitado pelo Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Saúde, conforme proposto pela Unidade Técnica. 1. Processo TC- Processo 005.156/2022-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Centro de Controle Interno do Exército; Terezinha Wanderley Guimaraes (XXX.282.407-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.